Tribunal: TJSP
Processo: 1033516-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Decadência. Retirada de pontuação do prontuário de condutor do impetrante. Prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração do mandado de segurança que só tem início com a ciência do encerramento da instância administrativa, que torna definitivos os pontos que tenham sido anotados no prontuário do condutor. Instância administrativa ainda não encerrada

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Decadência. Retirada de pontuação do prontuário de condutor do impetrante. Prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração do mandado de segurança que só tem início com a ciência do encerramento da instância administrativa, que torna definitivos os pontos que tenham sido anotados no prontuário do condutor. Instância administrativa ainda não encerrada quando do ajuizamento da ação mandamental. Decadência afastada. Julgamento do mérito. Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3o, I. Instaurado processo de cassação pela condução de veículo em período de suspensão do direito de dirigir. Enquanto não esgotadas as possibilidades de recurso na esfera administrativa, os pontos anotados no prontuário do condutor não podem produzir efeitos sobre o direito de dirigir. Recurso provido para conceder a segurança e suspender os efeitos, sobre o direito de dirigir do impetrante, dos pontos relativos à infração de trânsito em questão, até o encerramento da instância administrativa.